Tribunal: STF
Processo: Rcl 43296
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Gleriston Emanuel Lima Pinheiro contra decisão da lavra do Juiz Federal da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará a fim de garantir a autoridade da decisão proferida na ADC 41/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.
    O reclamante narra que
    “A UNILAB lançou, por meio do Edital n.º 18/2019, concurso público para provimento de 23 (vinte e três) vagas, das quais 05 (cinco) vagas estão destinadas a cotistas da Lei n.º 12.990/2014 (pretos e pardos), para preenchimento de cargos Técnico-Administrativos em Educação (Assistente em Administração), com vencimento inicial de R$ 2.904,96 (dois mil novecentos e quatro reais e noventa e seis centavos), delegando à Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura a condução do certame.
    No caso em apreço, o ora reclamante se inscreveu no concurso enquanto pessoa negra parda, solicitando desde logo o enquadramento na política afirmativa reservada às pessoas com esta característica, tendo apresentado a autodeclaração e demais elementos que solicitava o Edital.
    Por lograr a 4ª colocação entre os cotistas negros, portanto dentro das vaga reservadas aos candidatos pretos ou, como ele, pardos, o ora Reclamante atendeu à convocação da FCPC para apresentar-se em 15 de janeiro deste ano, nesta Capital, à Comissão Examinadora encarregada de confirmar a veracidade da autodeclaração.
    Contudo, para sua surpresa, a referida Comissão decidiu arbitrariamente que o demandante não se enquadrava nestas características, levando-o a recorrer administrativamente do referido Parecer: 
    […]
    Destarte, diante da patente nulidade da fundamentação do ato administrativo, consubstanciado nos dois pareceres da Comissão de Heteroidentificação e da Comissão Recursal de Heteroidentificação, os quais, sem a devida motivação e agindo de forma manifestamente antiisonômica, se revelaram írritos; não restou alternativa ao demandante senão se socorrer do Poder Judiciário, a fim de controlar a juridicidade do ato administrativo, ingressando com a competente ação anulatória [...]” (págs. 1-2 da petição inicial).
    Prossegue afirmando que:
    “O pleito do autor na presente reclamação é garantir a observância do que decidido na ADC 41, ou seja, a autodeclaração tem validade e para se afirmar o contrário deve ser garantido o contraditório e a ampla defesa, o que no presente caso não foi observado.
    Ora, ínclito Ministro, tem-se no presente caso verdadeira ofensa ao devido processo legal, pois mesmo provocada mediante recurso administrativo não houve quaisquer alegações que justificassem afastar a autodeclaração do autor.
    Nem mesmo em sede de sentença, houve o enfrentamento de quais seriam os motivos para afastar o candidato declarado como pardo, pelo contrário afirma que como houve a interposição de recurso administrativo fora assegurada a ampla defesa e contraditório!
    Nada mais absurdo do que afirmar que uma decisão genérica possa assegurar o contraditório, pois como visto não houve a afirmação de que os traços fenotípicos do autor não eram pardo.
    Não há na r. sentença, esta objeto de apelação, ou no referido processo administrativo os fundamentos pelo indeferimento da autodeclaração como pardo do autor, esta a violação ao devido processo legal e ao contraditório que não possibilitou ao autor saber os reais motivos do indeferimento de sua declaração.
    Ademais, mesmo sabedor de tal situação a r. sentença afastou o pedido anulatório e afirmou ser a pretensão do autor analisar o mérito administrativo, o que não é verdade, já que tal ato administrativo está desprovido de fundamentação”. 
    Sustenta que
    “[...] de acordo com a ratio decidendi do voto condutor do Ministro Relator da ADC n.º 41, fixa como baliza o entendimento segundo o qual, na dúvida razoável quanto ao enquadramento de candidato cotista no conceito de negro/pardo deve prevalecer a autodeclaração. 
    Em outras palavras, mesmo que diante de tão evidentes demonstrações constantes do processo a fim de evidenciar o desajuste do ato administrativo inquinado de nulidade, a saber o acervo fotográfico e o Laudo Dermatológico colacionado no processo originário, pudesse o magistrado prolator da sentença reclamada cogitar de dúvida acerca da condição de negro pardo do reclamante, teria Sua Excelência de reconhecer não ser caso de fraude/falsidade, então deveria ter acolhido como legítima a autodeclaração do reclamante.
    É dizer, de acordo com o voto condutor do julgamento da ADC n.° 41/DF, e ao contrário do esposado na sentença recorrida, não é o candidato autodeclarado negro/pardo que deve desconstituir o Parecer da Comissão de Verificação Racial, mas sim a Administração que deve demonstrar a falsidade da autodeclaração.
    […]
    É possível perceber, portanto, que a esta Corte Constitucional fixou na dignidade humana o critério orientador à fiscalização pela administração. Ou seja, o que há de ser aferido pelas Comissões de Heteroverificação em geral é se houve intenção fraudulenta do candidato ou se este busca obter vantagem indevida frente à importante política pública afirmativa imposta à Administração Federal, algo que nem de longe se cogita na hipótese vertente.
    Isto é, além de declarar a constitucionalidade da Lei n.° 12.990/14, chancelando uma política afirmativa de grande importância social, política e econômica para o país, o STF reputou legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação no âmbito das cotas raciais, mas atribuiu à Administração o ônus de demonstrar a falsidade da autodeclaração, consignando que na dúvida prevalece o condição declarada de negro pardo.
    Ora, a decisão exarada pelo STF em sede de ADC possui efeitos vinculantes e suas premissas jurídicas constituem-se em motivação determinante de caráter transcendente, sendo mister que no caso da ADC n.° 41/DF, ao reafirmar a constitucionalidade da legislação constitutiva dessa benfazeja Política Afirmativa, pretendeu combater o racismo estrutural existente na sociedade brasileira, ressaltando a Representatividade da raça negra, preta ou parda, consignando o Respeito à autodeclaração em caso de indefinição insanável, a fim de que se possa garantir a isonomia e o respeito à dignidade do candidato” (págs. 13-15 da petição inicial). 
    Ao final, requer, em síntese:
    “I – A concessão urgente de liminar/medida cautelar, ab initio litis et inaudita altera parte, determinando a suspensão da decisão reclamada, determinando-se reinserção do reclamante na lista de aprovados do certame público acima descrito;
    IV - ao final, seja confirmada a liminar exarada, para que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Pretório Excelso, cassando-se a decisão reclamada, que, nos autos do Processo n.° 0803012-59.2020.4.05.8100, ofendeu à ADC n.° 41/DF, determinando-se ao ente estatal realizador do concurso público em comento, que restabeleça o candidato dentre os aprovados nas vagas para cotistas negros ou pardos;
    V – Os benefícios da Justiça Gratuita, por ser pobre na acepção jurídica do termo[...] ” (pág. 18 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que há jurisprudência consolidada sobre a matéria versada nos autos (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação não comporta seguimento. 
    O art. 988 do Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (grifei).
    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado. 
    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.
    A reclamação em análise aponta como paradigma o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 41/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS EM CONCURSOS PÚBLICOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 12.990/2014. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO . 
    1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos.
    1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente.
    1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator ‘raça’ como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma ‘burocracia representativa’, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais.
    1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014.
    2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.
    3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas.
    4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: ‘É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa’” (grifei).
    Como se vê, na referida ADC, o STF declarou a constitucionalidade integral da Lei 12.990/2014, firmando tese de julgamento no sentido de que é constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta.
    Assentou, ademais, que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa. 
    Tratou-se, portanto, de um juízo genérico de constitucionalidade da lei em abstrato, com diretrizes para eliminar eventuais controvérsias que poderiam ocorrer a respeito da observância dos princípios da isonomia, do concurso público, da eficiência administrativa e da proporcionalidade.
    Nesse contexto, portanto, não houve, no julgamento da ADC 41/DF, a determinação de critérios específicos para a autodeclaração ou para a heteroidentificação dos candidatos às vagas reservadas aos cotistas.
    Firmadas essas premissas, eis o teor da sentença reclamada:
    “Entendo que o processo encontra-se maduro para julgamento, com a documentação necessária acostada aos autos, não sendo necessária audiência de instrução.
    Pretende a parte requerente a anulação do ato administrativo objeto do presente feito, reconhecendo o direito do autor à nomeação e posse no cargo Técnico-Administrativo em Educação (Assistente em Administração) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.
    Do que é possível depreender dos autos, a parte autora concorreu a uma das vagas do concurso público para o cargo Técnico-Administrativo em Educação da UNILAB destinadas à cotistas da Lei n.º 12.990/2014 (pretos e pardos), não obtendo êxito na avaliação por Comissão de Heteroidentificação e da Comissão Recursal de Heteroidentificação que o excluiu da listagem reservada aos pretos e pardos. Desse modo, para que se acolha a pretensão da parte autora, no caso, seria necessária a realização de uma perícia antropológica, fenotípica que determinasse se o autor possui características inequívocas da raça negra, para que assim pudesse ser classificado como tal. Não obstante esse óbice, o pedido encontra outro, qual seja, a impossibilidade de incursão do Poder Judiciário na seara do mérito do ato administrativo para aferir se são razoáveis ou não os critérios utilizados pela banca examinadora para classificar o candidato como beneficiário das cotas afirmativas ou não.
    Em matéria de concurso público a jurisprudência orienta-se no sentido de que o edital é a lei do certame público, o qual vincula não somente aos que se submetem ao processo seletivo, mas, também, se impõe à Administração Pública, que a este fica vinculada.
    Com feito, a edição de normas em processo seletivo pela Administração Pública se insere no âmbito do poder discricionário, logo é incabível ao Poder Judiciário substituir-se à Banca Examinadora do certame, seja no que diz respeito aos critérios fixados no edital, seja em relação à análise de critérios de oportunidade e conveniência da realização e provimento de vagas daquele, ao revés, o controle judicial limita-se ao exame da legalidade dos atos praticados no certame e ao cumprimento das regras fixadas no edital, sob pena de malferir ao princípio constitucional da separação dos poderes ou adentrar no mérito do ato administrativo, o que não é admissível no Ordenamento Jurídico, sob pena de comprometimento da harmonia entre os poderes.
    O Edital nº 18 /2019, em seu item 9.10, assim prevê: ‘O candidato que concorre à reserva de vagas para pessoas negras, terá a sua Autodeclaração confirmada por Comissão de Heteroidentificação, conforme o disposto na Portaria Normativa n° 04 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de 06/04/2018, publicada no DOU de 10/04/2018. Referida Comissão emitirá parecer sobre a confirmação ou não da Autodeclaração, considerando, tão somente, os aspectos fenótipos do candidato, os quais serão verificados, obrigatoriamente, com a presença do candidato.’
    Assim a comissão de verificação da autodeclaração e os critérios utilizados estão em consonância com o Edital, estando sua decisão fundamentada, conforme documentos de Id 4058100.18184330 – pgs.20/50, sendo obedecidos, ainda, os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que foi oportunizado ao requerente a interposição de recurso.
    E nesta esteira, há entendimento jurisprudencial:
    "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. OFENSA AO ARTIGO 535. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AO ARTIGO 50 DA LEI N.º 9.784/99. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido utilizou fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há ofensa ao artigo 535 do CPC. 2. Ao Poder Judiciário é permitido tão somente o exame da legalidade do concurso público, sendo vedado apreciar os critérios utilizados pela banca examinadora, sob pena de substituir o mérito do ato administrativo praticado. 3. Agravo regimental improvido’. (AGRESP 200902011592, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, STJ - Sexta Turma, DJe de 11.10.2010) 
    ‘ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA EXCLUÍDA DA CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS DESTINADAS À COTA RACIAL. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. ATENDIMENTO AOS DITAMES LEGAIS […]’ (AC 08158265620184058300; Relator: Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho; TRF5; 22/08/2019).
    ‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. COTAS RACIAIS. LEI Nº 12.711/2012. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO POR NÃO APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DA RAÇA PARDA. EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO SE SOBREPOR AO CRITÉRIO QUE SE RESERVA À BANCA EXAMINADORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
    […]
    9. Nesse contexto, uma vez que foram respeitadas as previsões editalícias, e considerando que o procedimento de heteroidentificação é constitucional, bem como não foi verificada, de plano, nenhuma afronta à dignidade da pessoa humana, à garantia ao contraditório e à ampla defesa do autor/agravante, resta ausente a suposta ilegalidade capaz de macular o ato administrativo que afastou o enquadramento da candidata na cor parda, para fins do disposto na Lei nº 12.711/2012. 10. Ocorre que, em verdade, a postulação da autora/agravante tem como objetivo principal alterar o mérito administrativo, o que, indubitavelmente, não encontra amparo na jurisprudência pátria, uma vez que é vedado ao Poder Judiciário rever os critérios adotados pela banca examinadora de processo seletivo. 11. Nessa ordem de ideias, gozando o ato administrativo impugnado da presunção de legalidade e veracidade, e considerando que os requisitos para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes de forma cumulativa, a ponto de se identificar, de plano, a probabilidade de êxito no julgamento da ação, aliada ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 1.019, I, do CPC), não merece acolhida a irresignação do agravante. 12. Agravo de instrumento improvido. (AG 08004563720204050000; Relator: Desembargador Federal Roberto Machado; TRF5; 28/04/2020)’
    Portanto, há de ser indeferido o pedido do autor”.(págs. 200-202 do documento eletrônico 2 - grifei).
    Verifica-se, assim, que o edital do concurso reservou vagas a candidatos pardos e pretos, que poderiam concorrer mediante autodeclaração, com posterior avaliação pela Comissão de Heteroidentificação. As normas editalícias, portanto, não contrariam a decisão na ADC 41/DF.
    Com efeito, o Juízo reclamado atestou a legalidade dos critérios adotados pelo edital, a observância do contraditório e da ampla defesa, e, ademais, considerou que, caso avaliasse a fixação e/ou a observância de tais critérios em relação ao reclamante, estaria adentrando no mérito do ato administrativo, em violação direta do princípio da separação dos Poderes. Este é, portanto, o cerne da controvérsia na origem.
    Assim, é notória a ausência de aderência estrita entre os fundamentos dos atos reclamados e o que foi efetivamente decidido na ação direta de constitucionalidade apontada como paradigma.
    Ressalto, ademais, que a reclamação não pode ser utilizada para revisar decisões passíveis de revisão pelas vias judiciais ordinárias. O uso desse instrumento como sucedâneo do recurso cabível contraria a finalidade da ação constitucional, destinada a coibir os atos de evidente afronta à autoridade das decisões do STF.
    Por fim, conforme a jurisprudência deste Tribunal, o reexame de fatos e provas não se coaduna com o rito de natureza sumária da reclamação.
    Nesse sentido, colaciono precedentes de ambas as Turmas:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 35.363/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 186. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Na ADPF 186, esta Corte afirmou a constitucionalidade do sistema de reserva de vagas com base em critérios étnico-raciais no processo seletivo para ingresso em instituição pública de ensino superior.
    2. Não se assentou, naquela oportunidade, qual o parâmetro a ser utilizado para fins de aferição do direito de acesso às vagas reservadas (autoidentificação, heteroidentificação, ou ambos os sistemas combinados).
    3. Inexiste, dessarte, identidade material entre o ato de comissão avaliadora que não homologa declaração de autoidentificação e a decisão apontada como paradigma, o que evidencia a ausência de atendimento dos requisitos constitucionais para a utilização da via reclamatória.
    4. Ainda que assim não fosse, ultrapassaria os limites da cognição em sede de reclamação constitucional a verificação quanto à correção ou não da decisão que impediu a matrícula da reclamante em universidade, o que demandaria dilação probatória incompatível com a presente ação.
    5. Agravo regimental desprovido” (Rcl 29.971-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux - grifei).
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 41. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Os critérios subsidiários de heteroidentificação, utilizados pela instituição organizadora do concurso público em oposição à autodeclaração do candidato, bem como as decisões judiciais impugnadas, não se afastaram das diretrizes fixadas por esta CORTE no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 41 (Relator Min. ROBERTO BARROSO) – que torna inviável a presente reclamação.
    2. Ratifica-se o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida.
    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 39.817/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes - decisão).
    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 34.692/BA, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 35.453/BA, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 36.864/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber; e Rcl 35.188/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator